Tribunal: TJDFT
Processo: 0723444-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723444-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS AUGUSTO GONTIJO DOS SANTOS APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO PAN S.A, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CARLOS AUGUSTO GONTIJO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF que determinou o cancelamento da distribuição da ação de procedimento comum cível, em razão da ausência do recolhimento das custas iniciais. Em alegações recursais, o apelante alega que se encontra em condição de superendividamento e busca renegociar suas dívidas de consumo sem garantia real, conforme a legislação vigente. O apelante contesta essas alegações, afirmando que nunca residiu em Curitiba/PR e que sua condição financeira real deve ser considerada, incluindo as dívidas contraídas. Aponta a jurisprudência do STJ, a qual sustenta que a análise da gratuidade de justiça deve considerar tanto as receitas quanto as despesas do requerente. O apelante argumenta que os descontos de empréstimos consignados comprometem substancialmente sua renda mensal, impedindo-o de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Além disso, o apelante solicita a inversão do ônus da prova, uma vez que não obteve os documentos necessários das instituições financeiras, apesar das diligências realizadas. Por fim, requer a reforma da sentença para deferimento da gratuidade de justiça e prosseguimento da ação, ou, subsidiariamente, a conversão da ação em produção antecipada de provas. Sem preparo. Contrarrazões aos ID. 63077611, ID. 63077615. É o relatório. Decido. De início, considerando que os motivos da apelação são sobre a gratuidade de justiça, suspendo a exigência de pagamento das custas do recurso. Trata-se de apelação interposta por CARLOS AUGUSTO GONTIJO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF que determinou o cancelamento da distribuição da ação de procedimento comum cível, em razão da ausência do recolhimento das custas iniciais. Preliminarmente, observa-se que o recurso pretende a reforma da decisão que determinou o cancelamento da distribuição em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais para conceder os benefícios da gratuidade de justiça e prosseguimento da ação, ou, subsidiariamente, a conversão da ação em produção antecipada de provas. Na origem, o requerente ajuizou ação para repactuar dívidas em face de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; BANCO PAN S.A.; LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Ao ID. 63077547, restou indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo juízo de origem e concedido prazo de quinze dias para o pagamento das custas iniciais. O indeferimento da gratuidade de justiça se baseou no fato do requerente residir em local de alta qualificação, na existência de domicílio complementar em Curitiba/PR, na ocupação de Policial Militar e Professor temporário, e na renda anual de R$ 147.147,15. O requerente apresentou embargos de declaração, os quais foram rejeitados e determinado o cancelamento da distribuição da ação em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais (ID. 63077553). Portanto, acerca da Decisão de ID. 63077547, impugnável especificamente por agravo de instrumento, nos conforme previsto no art. 1.015, V do CPC, a parte autora não interpôs o recurso cabível e tornou preclusa a oportunidade do requerente se insurgir contra o indeferimento da gratuidade de justiça em sede de recurso de apelação, o que acarretou, fundamentado no art. 290 do CPC, no cancelamento da distribuição do feito. Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Acrescente-se, ainda, que o artigo 101 do CPC expressamente especifica o agravo de instrumento como o recurso cabível contra decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, somente excepcionando tal regra na hipótese de indeferimento da gratuidade por sentença, o que não é o caso dos autos em análise. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Por fim, cabe ressaltar que o art. 1.009, § 1o do CPC estabelece que as decisões interlocutórias que versarem sobre o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça devem ser impugnadas por meio de Agravo de instrumento: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. (grifo nosso) Nesse sentido é o entendimento do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. EMENDA À INICIAL. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA. 1. Ante a ausência de interposição do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indefere o pedido de gratuidade de justiça, resta preclusa a oportunidade de a parte autora se insurgir contra a mesma matéria em recurso de apelação. 2. Não tendo a autora promovido o recolhimento das custas iniciais no prazo concedido pelo Juízo a quo, impõe-se, à luz do art. 290 do CPC, promover efetivamente o cancelamento da distribuição. 3. Se o magistrado proferir decisão apenas para determinar que a autora recolha as custas, a inércia da parte acarreta cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. A mesma consequência deve ser imputada à parte na hipótese de a decisão determinar o recolhimento de custas iniciais e também versar sobre outros temas. 4. Indevida a condenação da autora ao pagamento de custas processuais quando houver determinação de cancelamento da distribuição por falta do recolhimento das custas iniciais. Precedentes. 5. Apelo parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1662997, 0720149-12.2021.8.07.0020, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator(a) Designado(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2023, publicado no DJe: 27/02/2023.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme salientado na decisão recorrida, o art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil estabelece que as decisões interlocutórias que versarem sobre a rejeição do pedido de gratuidade de justiça devem ser desafiadas por meio de agravo de instrumento. 2. Se houve decisão interlocutória antes da sentença e que desafiava o agravo de instrumento, era imprescindível sua interposição. 3. Considerando a disposição expressa do diploma processual civil, bem como a interposição de apelação para discutir decisão interlocutória agravável, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro e inescusável. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1431825, 0730390-05.2021.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2022, publicado no DJe: 29/06/2022.) Em alegações recursais, o apelante não apresenta fatos novos a ensejarem novo pedido de concessão de gratuidade de justiça, mas apenas reafirmou que se encontra em condição de superendividamento e que busca renegociar suas dívidas de consumo sem garantia real, conforme a legislação vigente. O apelante contesta a fundamentação da decisão de indeferimento e, por fim, requer a reforma da sentença para deferimento da gratuidade de justiça e prosseguimento da ação, ou, subsidiariamente, a conversão da ação em produção antecipada de provas. Em face da preclusão da oportunidade do requerente se insurgir contra o indeferimento da gratuidade de justiça em sede de recurso de apelação, deixo de conhecer o recurso. Por fim, conforme dicção do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se nos autos e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital